Tribunal: TJMT
Processo: 1009744-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
RAI No 1009744-53.2022.8.11.0000
Vistos etc.
In casu, de se destacar que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que os recorrentes tragam para os autos documentos tais como: holerites, carteiras de trabalho com as folhas em sequência, declarações de imposto de renda na íntegra ou extratos bancários semestrais, todos atualizados, ou ainda, outros que justifiquem seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.
Destarte, intimem-se os recorrentes para comprovarem, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de maio de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora